Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-20.2006.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000225-20.2006.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, SILVIO BUENO DOS REIS APELADO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, SILVIO BUENO DOS REIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito D E C I S Ã O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ajuizou medida cautelar para que fosse decretada a prisão preventiva de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, bem como realizada busca e apreensão, tudo deferido nos autos de no 0745083-31.2020.8.07.0000. Insurge-se a Defesa, sob o argumento de que não há qualquer prova dos fatos que embasaram a constrição cautelar. Nesse passo, sustenta não existir prova da materialidade do suposto delito de ameaça praticado contra a Delegada Renata Malafaia, mas somente suposições e conjecturas apresentadas pela Delegada Mabel. Argumenta que manteve conversa urbana com a Delegada Mabel, na qual apenas expressou seu descontentamento com a condenação, o que não caracteriza crime de ameaça. Sustenta que a prisão é ilegal, porquanto não se fazem presentes os requisitos para sua decretação, notadamente porque o apelante não tem qualquer interesse em dificultar a instrução penal, mas pretende demonstrar sua inocência e para isso, comparecerá a todos os atos do processo. Apresenta longo arrazoado e lições doutrinárias acerca dos requisitos da prisão e sustenta que se trata de medida excepcional que não tem lugar no caso dos autos. Diante dos argumentos expostos, pugna seja revogada a prisão preventiva, com base no artigo 316, caput, do Código de Processo Penal (ID 21146699). Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 22618919). É o breve resumo do necessário. Decido. Trago à colação parte do decisum impugnado: Reza o Código de Processo Penal, que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público [...].” (art. 311 do CPP). Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, desde que presentes prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, bem como “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” por decisão “motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada” (grifo nosso) A lei expressa, pois, a necessidade de que estejam presentes os pressupostos de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum in mora, mais especificamente, o periculum libertatis. Acerca da garantia da ordem pública, o autor Rogério Sanches Cunha assevera que se trata da preservação da paz social, sendo possível a prisão “a fim de evitar que o agente solto, continue a delinquir. Assim é possível a decretação da medida quando se constata que o agente, dada a periculosidade que ostenta, sente-se incentivado a prosseguir com suas práticas delituosas.” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados – 4a ed. rev. atual. – Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 963). Ainda sobre a questão, o insigne Ministro Rogério Schietti Cruz, em sua obra Prisão Cautelar – Dramas, Princípios e Alternativas, assevera ser sustentável o entendimento de que “é válida e conforme o Direito a prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes pelo investigado ou acusado, ante sua periculosidade, manifestada pela forma de execução do crime, ou no seu comportamento, anterior ou posterior à prática ilícita.” (5a ed. rev. ampl. Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 268). Da transcrição acima, afere-se que a prisão é decretada sem prévia citação ou intimação da parte, ao contrário do que afirma a Defesa. Além disso, nada obstante seja de fato medida excepcional, poderá ser decretada caso estejam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, o réu foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, o que preenche o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No que diz respeito à materialidade do suposto delito de ameaça contra a Delegada Renata Malafaia, esta pode ser observada pela forma sorrateira, duvidosa e temerária utilizada pelo réu para conseguir o telefone celular da Delegada Mabel. Ademais, durante ligação telefônica realizada para a Delegada aposentada, o réu não apenas expressou seu inconformismo, mas efetivamente culpou a Delegada Renata Malafaia, afirmando que ela foi a única responsável pela condenação, ao construir e engendrar toda a ação penal. Além disso, deixou claro que estava monitorando a Delegada Renata Malafaia, ao afirmar que estaria novamente fazendo o mesmo para incriminar outros policiais e que sabia onde se encontrava. O modo como o réu conseguiu e realizou o contato com a Delegada Mabel, bem como suas afirmações durante conversa com ela configuram indícios de eventual delito de ameaça. Veja-se que a Delegada Mabel se dirigiu logo após ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a fim de noticiar os fatos, o que certamente não teria ocorrido caso a conversa travada com o réu tivesse sido “cordial”, como afirma a Defesa. No que diz respeito à necessidade da prisão, esta é evidente diante da comprovada periculosidade do apelante. Trata-se de agente condenado por triplo homicídio, a pena superior a 23 (vinte e três) anos de reclusão, bem como por delito de porte de arma (art. 14, da Lei n, 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 10 (dez) dias-multa. Além disso, responde outra ação penal por crime contra a vida. Diante da comprovada reiteração delitiva do apelante, conclui-se que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, o que justifica a manutenção da constrição cautelar. Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, considerando os fundamentos acima lançados, não se vislumbra qualquer fato novo suficiente para afastar a premência da prisão do apelante. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação e, observando o disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO. A presente ação penal deverá retornar para o andamento anterior (aguardar data aprazada para julgamento). Intime-se. Cumpra-se. Brasília-, 5 de fevereiro de 2021 13:48:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora